Tribunal: TJBA
Processo: 8012876-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012876-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): ALI ABUTRABE NETO, MARIA APARECIDA RODRIGUES MORAIS AGRAVADO: FRANCISCO LAGE DE OLIVEIRA Advogado(s):AMANDA CARDOSO NADDEO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS PROCEDIMENTOS PRESCRITOS SÃO ELETIVOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, INCLUSIVE PARA ESCLARECER SE SÃO ESTRITAMENTE ODONTOLÓGICOS, OU NÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A despeito do quanto pontuado no relatório médico acostado, não restaram suficientemente demonstrados a probabilidade do direito do autor, ora agravado, e o perigo de dano, requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC. 2. Isso porque não há elementos indicativos da existência de situação de risco à vida do agravado, a justificar o deferimento da medida liminar pretendida, inexistindo óbice para que se aguarde o final da instrução probatória. 3. Ademais, ante a alegação de se tratar de procedimento eletivo, e não necessário, se revela prudente a submissão do agravado a perícia médica, a fim de se avaliar a real necessidade de cirurgia e esclarecer se os procedimentos prescritos são estritamente odontológicos, ou não. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8012876-59.2025.805.0000 em que é agravante UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e agravado FRANCISCO LAGE DE OLIVEIRA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.